Tribunal: TJDFT
Processo: 0724967-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724967-69.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE JORGE CORREA DA SILVA RECORRIDO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. LAVRATURA. DISTRATO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE INTERDEPENDÊNCIA. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INEXISTÊNCIA 1. O acolhimento da exceção do contrato não cumprido pressupõe a interdependência de obrigações constantes de um contrato. 2. Implementadas as condições contratuais para a transmissão da propriedade, impõe-se às partes o dever de tomar as providências necessárias para a realização do ato. Tais diligências não podem ficar condicionadas ao cumprimento de obrigações constantes de distratos de outras unidades imobiliárias. 3. Indeferida a inicial da reconvenção, devido à ausência de pedido e valor da causa, incabível a fixação de honorários de sucumbência. 4. Apelação conhecida e provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 476 do Código Civil, sustentando a necessidade de observância ao instituto da exceção do contrato não cumprido. Afirma não ser possível exigir uma obrigação contratual quando aquele que ordena não demonstra que cumpriu a sua obrigação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 476 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028